Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR ELEVADO. DISCREPÂNCIA COM RELAÇÃO À MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. DÚVIDA SOBRE O CONSUMO. NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1. Conforme art. 94 da Resolução 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços deve realizar vistoria nas unidades usuárias para averiguar causas de anormalidades no consumo, sempre que, no ato da leitura, for constatado consumo superior consideravelmente superior à média, podendo, inclusive, reter a fatura até a realização da vistoria, tendo ainda que informar o usuário sobre o fato e as providências que serão tomadas. Além de buscar propiciar um consumo sustentável, evitando eventuais indícios de desperdício de água, essas medidas visam garantir a regularidade do serviço e das respectivas cobranças.
2. Considerando que CAESB não somente tinha o dever de agir, realizando imediata verificação — do que não se tem nenhuma comprovação nos autos —, como também dispunha, na qualidade de prestadora do serviço, de plenas informações relacionadas ao consumo, tendo, inclusive, condições técnicas de melhor identificar ou de, pelo menos, eliminar uma das possíveis causas dessa ocorrência, não há como isentá-la de toda responsabilidade, uma vez que, mesmo com a ulterior realização de perícia, as causas do evento permanecem inconclusivas. Por outro lado, não havendo qualquer evidência de anormalidade interna na unidade, bem como avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à consumidora o ônus da prova de que não consumiu a água registrada no hidrômetro ou ainda quanto a eventuais erros de leitura na medição do equipamento durante o período de racionamento, configura algo totalmente inviável. Por esse motivo, deve ser referenciado o entendimento jurisprudencial que autoriza a revisão do aumento pontual da fatura com base na média mensal anterior ao pico de consumo.
3. Reconhecida indevida a manutenção da suspensão no fornecimento de água existente à época do ajuizamento da ação, evidenciando não apenas a necessidade, como também a utilidade do provimento jurisdicional determinado, tem-se caracterizada a sucumbência.
4. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido.